Tribunal: TJDFT
Processo: 0747041-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Hipossuficiência econômica. Comprovação. Necessidade. Renda mensal. Patrimônio. Incompatibilidade com o benefício. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em saber se a parte agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade de justiça é destinado à parte que demonstra não possuir condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. A jurisprudência do TJDFT utiliza como parâmetro para aferição de hipossuficiência econômica a Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF. Nesse sentido, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça o requerente que aufere renda familiar líquida superior a 5 salários-mínimos.
5. A agravante informou nos autos que não arca com despesas de saúde de alto custo ou de educação, tampouco possui dependentes, de forma que a existência de patrimônio declarado em valor compatível com eventual condenação e ônus de sucumbência afasta a presunção de vulnerabilidade financeira.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2091424, rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 26.02.2026; TJDFT, Acórdão no 1778522, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06.11.2023.